Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716932-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. CÁLCULO. MERA OBSERVÂNCIA. DÉBITO. DECISÃO. PRECLUSA. TEMA No 677. STJ. INAPLICABILIDADE 1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que, apenas, limita-se a dar exato comando ao que foi decidido, estando fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e decididos em ocasião precedente. 2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.820.963/SP, tema 677, não permite a utilização do valor depositado para fins de garantia do juízo como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência na presente hipótese, posto que fixados sobre quantia definida na sentença exequenda, bem como em razão da verba honorária não se confundir com os consectários da mora aplicáveis sobre o débito. 3. Descabe alterar decisão que se limita à aplicação de parâmetros de cálculo estabelecidos quando proferida a sentença objeto de cumprimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido determinou a utilização de parâmetros de cálculo estabelecidos em ação diversa, da qual o recorrente não fez parte; b) artigos 523, caput, e § 1o, e 524, § 2o, ambos do CPC, sustentando a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor principal do débito. Requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 62769689). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 10 do CPC, porquanto a tese de que foram utilizados parâmetros de cálculo estabelecidos em ação diversa não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 523, caput, e § 1o, e 524, § 2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60958853): "(...) Ademais, a partir da simples leitura do dispositivo da sentença objeto de cumprimento na origem, oportunamente transcrito abaixo, é possível perceber a ausência de determinação de aplicação de eventual multa contratual sobre o valor reconhecido como devido em favor do ora agravante/exequente." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a Corte Superior já entendeu que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no REsp 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021